Tribunal: CARF
Processo: 10325.001161/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001161/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 14/20, exercício 2002, na qual foi apurado imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Brejo da Roça – Gleba A", cadastrado na RFB sob o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001161/2006-13
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001161/2006-13

n° 3.840.541-5, com área de 8.274,0 ha, localizado no Município de Alto Parnaíba – MA, em
virtude de: a) Area de Preservação Permanente - APP declarada não comprovada; e b) Área de
Utilização Limitada (reserva legal) declarada não comprovada.
Em impugnação apresentada às fls. 27/46, o contribuinte tenta justificar o porquê
de não ter averbado a reserva legal e não apresentado laudo, alegando haver conflito de terras.
Questiona a legislação do ITR e o lançamento, afirmando que as normas foram citadas para
intimidá-lo. Entende que os atos devem ficar suspensos até a solução judicial para retomada do
imóvel.
A DRJ/REC julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão 11-24.696, de
28/11/2008, fls. 88/104, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. COMPROVAÇÃO
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo de seis
meses, contado da data da entrega da DITR, no Ibama ou em órgão delegado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende ainda de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 14/1/09 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 108), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/1/09, fls. 109/120, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do lançamento e do acórdão de impugnação por
citarem instruções normativas. Que estas foram feitas para o estado de São Paulo e não para o
Maranhão.
Cita acórdãos do então Conselho de Contribuintes sobre a necessidade de averbar
a área de reserva legal. Que elas devem ser averbadas, mas não há prazo, nem sanções. Que
serão feitas no momento adequado.
Afirma ter dado início ao processo de averbação de outras propriedades do grupo,
onde não se inclui a propriedade em pauta, porque a Sema e Ibama recusam-se a aceitar os
projetos por causa de litígios judiciais. Diz que a reserva legal está lá, pois toda a propriedade
está no seu estado primitivo.
Questiona a atitude da fiscalização de glosar áreas declaradas pelo contribuinte,
afirmando ser uma ingerência abusiva, pois a destinação para uso da terra cabe somente ao
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001161/2006-13

proprietário. Que se os tributos forem pagos sobre áreas isentas, a RFB estaria autorizando o
proprietário a desmatar toda a área, o que é ilegal, pois não podem existir propriedades sem
reserva legal.
Acrescenta que toda a propriedade está em reserva, pois nada foi suprimido ainda.
Que as declarações foram verdadeiras e não fraudulentas. Que o ADA não tem valor.
Afirma que as questões irão para o Judiciário e assim, porque não aceitar os
laudos propostos.
Aduz que sobre a propriedade pesa litígio, não sendo possível averbar a área de
reserva legal. Diz que há diferença de áreas, que somente será obtida após a medição quando
cessar o litígio.
Argumenta que existe jurisprudência e cita decisões administrativas sobre a
desnecessidade de ADA de 1996.
Diz que em outro processo dele mesmo (10325.001754/2003-29), exercício 1998,
foi feita Resolução do então Conselho de Contribuintes para que fosse emitido laudo técnico.
Que tomou a liberdade de juntar o laudo nestes autos, onde consta que toda a área da propriedade
encontra-se em estado primitivo e que é impossível realizar a averbação enquanto durar a
pendenga.
Requer seja declarado improcedente o auto de infração.
Às fls. 134/137 foi juntado documento elaborado por Técnico Agrícola no qual
consta que toda a área encontra-se no seu estado vegetativo primário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Alega a recorrente nulidade do lançamento e do acórdão de impugnação por
citarem instruções normativas. Que estas foram feitas para o estado de São Paulo e não para o
Maranhão.
Cumpre esclarecer que o lançamento foi feito com base em Lei, como se verá a
seguir, e que as instruções normativas são normas interpretativas, não criando tributo ou
definindo fato gerador, contribuinte ou base de cálculo.
Sendo o ITR um imposto federal, por óbvio, toda a legislação é feita pra o
território nacional e não por Estado membro.
Assim, não há que se falar em nulidade pelos motivos aventados.
MÉRITO
Em seus argumentos, o recorrente afirma que vem sendo notificado todos os anos
pelo mesmo motivo.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001161/2006-13

Em pesquisa ao sistema e-processo, foram encontrados alguns processos do
contribuinte, que tratam do mesmo terreno rural, para outros exercícios.
Para o exercício 2001, Processo 10325.000799/2005-48, o contribuinte propôs
embargos à execução, ação judicial 0007426-10.2010.4.03.6106/SP, sendo anexado àqueles
autos o acórdão em sede de apelação/remessa necessária e respectiva certidão de trânsito em
julgado. Foi dado provimento para exclusão da APP, por desnecessidade de averbação de tal área
e inexigibilidade de ADA, mantida a ARL, nos termos do voto:
6. Se o polo recorrido é o proprietário da gleba e efetuou a declaração, evidente que não
pode opor ao Fisco problemas envolvendo a posse ou demais circunstâncias, cabendo ao
interessado adotar as providências cabíveis, atinentes àqueles percalços, quadro
dissociado da seara tributária aqui em exame.
7. Revestida de plena legalidade a prévia exigência de averbação, na matrícula do
imóvel, da área de reserva legal, a teor do § 2o do art. 16 da Lei 4.771/65, vigente ao
tempo dos fatos (ITR/2001), para fins de gozo da isenção do ITR.
[...]
11. Tal informação contrasta com a própria declaração apresentada pelo polo
contribuinte, fls. 05 do apenso, conforme ao início destacado, vez que da área
aproveitável, originários 2.130,00, apontou a empresa executada que 70,00 há estariam
ocupados por produtos vegetais, enquanto 1.666,70 ha seriam de pastagem.
12. Pende total insegurança sobre referidas informações [...]

Para o exercício 1998, a CSRF proferiu o Acórdão 9202-008.995, de 27/8/2020,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
AVERBAÇÃO
NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO ITR.
É necessária a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, para o fim de desoneração da base de cálculo do ITR.

Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, vigente à época do lançamento,
determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001161/2006-13

§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo sujeito
passivo e, na hipótese de não apresentação dos documentos necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas, realizar o lançamento de ofício. Assim, sem razão o
recorrente ao afirmar “ingerência abusiva” ou que a RFB estaria autorizando o desmatamento.

ÁREAS ISENTAS
A despeito da necessidade ou não de apresentação do ADA para fins de exclusão
das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, previamente ao fato gerador, ao contrário do alegado no recurso.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001161/2006-13

Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
Portanto, não há que se falar que toda a propriedade é área de reserva legal, pois
está em seu estado primitivo. Mesmo que assim o fosse, a lei exige a averbação de referida
área à margem da inscrição de matrícula do imóvel para fins de isenção do ITR.
Acrescente-se que o recorrente informa a existência de processos judiciais,
contudo não apresenta as petições, decisões, movimentação etc, capazes de afastar o lançamento.
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Como se vê, o próprio CARF entende a desnecessidade de ADA, contudo afirma
a necessidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.

APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel, o que não foi feito.
Apresentou-se um documento feito por Técnico Agrícola declarando que toda a
área do terreno rural encontra-se em seu estado vegetativo primário.
Contudo, não há informação específica sobre qual área do terreno seria de
preservação permanente, assim entendida: as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas às margens de lagos ou rios (perenes ou não), nos altos de morros, nas restingas e
manguezais, nas encostas com declividade acentuada e nas bordas de tabuleiros ou chapadas
com inclinação maior que 45o e nas áreas em altitude superior a 1.800 metros, com qualquer
cobertura vegetal.
Ademais, na DITR apresentada pelo contribuinte foram declaradas áreas
utilizadas com produtos vegetais e de pastagens, área ocupada com benfeitorias necessárias à
atividade rural, inclusive foi atribuído valor para as benfeitorias e culturas. Depois ele alega que
todo o terreno rural encontra-se em estado vegetativo primário. Como afirmar, diante das
informações contraditórias, que, de fato, a área de preservação permanente presente no imóvel
rural é de 364 ha, como declarado?
Não consta dos autos, qualquer documento capaz de comprovar a área declarada
de preservação permanente, devendo ser mantida a glosa.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001161/2006-13

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 154
DF CARF MF
Original